Tribunal: TJSP
Processo: 1000473-84.2017.8.26.0450
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Ação indenizatória – Danos materiais e morais – Queda na calçada – Nexo causal presente - Precedentes – Sentença de parcial procedência – Desprovimento dos recursos , também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000473-84.2017.8.26.0450, da Comarca de Piracaia, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE PIRACAIA, é apelada CECÍLIA GONÇALVES PINHEIRO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.
considerado interposto o oficial", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000473-84.2017.8.26.0450 - Piracaia - VOTO No 27..371/20 2/15
VOTO No 27.371/20
APELAÇÃO No 1000473-84.2017.8.26.0450
COMARCA: PIRACAIA
APELANTE: MUNICÍPIO DE PIRACAIA
APELADA: CECÍLIA GONÇALVES PINHEIRO
Ementa:
Ação indenizatória Danos materiais e morais
Queda na calçada Nexo causal presente - Precedentes Sentença
de parcial procedência Desprovimento dos recursos , também
por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo
252 do Regimento Interno desta Corte.
I Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais, bem
como por lucros cessantes, intentada em face da Municipalidade de Piracaia, em
razão de queda da autora em via pública, em 12 de agosto de 2016, ocorrida no
cruzamento da Rua Quintino Bueno Pinheiro com a Avenida Francisco de
Almeida.
A r. sentença de fls. 148/155, cujo relatório se adota, julgou
procedente em parte a ação para condenar a Fazenda Municipal no pagamento de
indenização pelos danos material (R$ 3.720,00) e moral (R$ 10.000,00).
Recorre a Municipalidade objetivando a inversão do julgado.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
II Considera-se interposto o reexame necessário, em razão de
condenação da Fazenda Municipal em primeira instância sem anotação da
remessa oficial.
Feito tal registro, os recursos, “data venia”, não comportam
provimento.
Segundo consta da petição inicial, alega a autora que sofreu uma
queda e fraturou o tornozelo em virtude de um buraco na via pública, o que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000473-84.2017.8.26.0450 - Piracaia - VOTO No 27..371/20 3/15
ocasionou-lhe danos materiais e morais, pois ficou impossibilitada de trabalhar e
teve que se submeter a tratamento médico. Sustenta, ainda, que referido acidente
ocorreu por negligência da Prefeitura de Piracaia em zelar pela calçada.
Estabelecidos tais fatos, dispõe o artigo 252 do Regimento Interno
desta Corte que o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Outra não é a situação que se verifica dos autos, uma vez que a r.
sentença recorrida, no essencial, bem estabeleceu a procedência em parte da
ação, destacando-se do decidido:
“(...) Ocorrência do acidente. Testemunha. Inexistência de culpa da vítima.
Com efeito, os documentos encartados aos autos (fls. 20/32), somados à
prova testemunhal (fls. 127) e ao laudo pericial (fls. 92/102) confirmam o cenário do
acidente narrado na exordial.
A testemunha Luciana Raimundo estava presente no momento dos fatos, e
em seu depoimento em Juízo afirmou que havia ido deixar sua filha na escola, e viu
quando a autora estava descendo a rua. Disse que, pelo fato da rua e da calçada estarem
cheias de buracos, toda vez que passa por lá tem o costume de segurar sua filha para que
esta não venha a cair. Narrou que a vítima estava vindo e escorregou e tentou se segurar
na testemunha, mas não deu tempo e o pé da vítima já tinha entrado no buraco, que estava
ao lado da vítima e que esta não tinha nada nas mãos. Contou ainda que, no momento do
ocorrido, chamou a filha da vítima que a socorreu. Disse por fim que o local ainda
continua da mesma maneira e que sabe de outras pessoas que já machucaram no mesmo
local; que o local é bem precário, com trincas e buracos na calçada e na rua.
Suficientemente demonstrados os fatos, cuida-se de se saber se levariam
eles ou não ao dever de indenização pelo Município.
Omissão do Poder Público. Responsabilidade subjetiva. Dever de
indenizar.
Certo que em hipótese como a dos autos, na qual se imputa ao Município
não um dano decorrente de ato comissivo, mas omissivo, a questão não pode ser resolvida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000473-84.2017.8.26.0450 - Piracaia - VOTO No 27..371/20 4/15
à luz da responsabilidade civil objetiva, consagrada no § 6o do art. 37 da Constituição
Federal, mas sim, na sua virtude sua subjetiva, na qual é imprescindível a prova da culpa.
Assim é, porque, para configurar a responsabilidade estatal pelos danos
causados, há de se verificar, na hipótese de omissão, se era de se esperar a atuação do
Estado. Em outro falar: se o Estado se omitiu, há de se perguntar se havia o dever de agir.
Ou, então, se a ação teria sido defeituosa a ponto de se caracterizar insuficiência da
prestação do serviço. Com efeito, se o Estado não agiu, não pode ele, logicamente, ser o
autor do dano. Assim, só cumpre responsabilizá-lo se descumpriu o dever legal que lhe
impunha obstar o evento lesivo.
Sobre o tema, a lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro: 'Por exemplo,
quando as chuvas provocam enchentes na cidade, inundando casas e destruindo objetos, o
Estado responderá se ficar demonstrado que a realização de determinados serviços de
limpeza dos rios ou dos bueiros e galerias de águas pluviais teria sido suficiente para
impedir a enchente. Porém, neste caso, entende-se que a responsabilidade não é objetiva,
porque decorrente do mau funcionamento do serviço público: a omissão na prestação do
serviço tem levado à aplicação da teoria da culpa do serviço público ('faute du service'): é
a culpa anônima, não individualizada; o dano não decorreu da atuação de agente público,
mas de omissão do poder público (cf. acórdãos in RT 70/704, RDA 38/328, RTJ 47/378). A
mesma regra se aplica quando se trata de ato de terceiros, como é o caso de danos
causados por multidão ou por delinquentes; o Estado responderá se ficar caracterizada a
sua omissão, a sua inércia, a falha na prestação do serviço público. Nesta hipótese, como
na anterior, é desnecessário apelar para a teoria do risco integral; a culpa do serviço
público, demonstrada pelo seu mau funcionamento, não funcionamento ou funcionamento
tardio é suficiente para justificar a responsabilidade do Estado' (Manual de Direito
Administrativo p.429/431 1a edição Editora Saraiva São Paulo, 2004).
Celso Antônio Bandeira de Melo também explica: 'É mister acentuar que a
responsabilidade por falta de serviço, falha do serviço ou culpa do serviço ('faute du
service') não é, de modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva, ao contrário do
que entre nós e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente suposto. É responsabilidade
subjetiva porque baseada na culpa, (ou dolo)' (Curso de Direito Administrativo. 26. Ed.
São Paulo: Malheiros, 2008, p. 991).
Assentadas essas premissas, há que se investigar se houve, na hipótese,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000473-84.2017.8.26.0450 - Piracaia - VOTO No 27..371/20 5/15
omissão culposa do Município a lhe acarretar o dever de indenizar.
E a resposta só pode ser afirmativa em face das categóricas provas
carreadas aos autos, já que não deixam a mais remota dúvida quanto ao péssimo estado
da via pública, revelando, inclusive, que se cuida de situação de abandono de há muito
consolidada, não decorrendo de fato recente ou imprevisível, e que remanesce, em parte,
ainda hoje.
Diante desse contexto, decerto que a adequada manutenção é de
competência do Município, assim como a imperativa obrigação de sinalizar o local (o que,
aliás, ali também não se viu), ainda que essa não fosse a solução definitiva para o fato, de
modo que pudesse advertir os usuários da via pública e, portanto, evitar ou ao menos
mitigar as consequências de eventuais acidentes.
Evidencia-se, portanto, que o Município omitiu-se no dever legal de manter
a via pública em segurança, agindo, assim, com evidente negligência, que é o substrato de
sua responsabilidade civil, na hipótese.
Cito em abono:
'APELAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO Indenização por danos
morais Queda em buraco na calçada Ferimento na perna decorrente de queda na
via de passeio Pretensão de reparação dos danos ocasionados por falha na
prestação de serviços pelo Município de Ribeirão Preto Denunciação à lide da
empresa responsável pelas obras Impossibilidade no caso Aplicação da teoria da
responsabilidade subjetiva Prova suficiente das circunstâncias e da causa do
infortúnio A Municipalidade tem o dever de fiscalizar o local, e diante de sua
inércia, deixou aberto buraco na via de passeio que produziu o resultado de
queda da Sra. Carina e o ferimento na perna - Dano moral caracterizado
Precedentes deste E. Tribunal Indenização fixada em atenção aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade Sentença mantida Recurso improvido'
(TJSP; Apelação 1017154-29.2015.8.26.0506; Relator (a): Maurício Fiorito;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/06/2016; Data de Registro:
08/06/2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000473-84.2017.8.26.0450 - Piracaia - VOTO No 27..371/20 6/15
No tocante a inversão de responsabilidade, ressalta-se que cumpria a parte
ré comprovar a ocorrência de culpa, total ou parcial, da autora, para a exclusão da
responsabilidade ou repartição do valor da indenização. Contudo, nenhuma prova
conseguiu a requerida fazer para demonstrar o embasamento fático dos argumentos de
sua contestação, devendo suportar os efeitos negativos advindos por não se desincumbir
do ônus probatório determinado no artigo 373, inciso II, do Novo Código de Processo
Civil. Não há o que se falar, portanto, em culpa exclusiva ou concorrente da autora, já
que o buraco em questão provocava riscos, independentemente de outras condições, que
não foram comprovadas. Assim, não há dúvida quanto à responsabilidade do Poder
Público, pois a via pública não apresentava condições e segurança adequadas para o
tráfego de pedestres de uma forma geral.
Danos materiais (dano emergente e lucros cessantes).
Os lucros cessantes estão comprovados parcialmente pelos depoimentos
das testemunhas Marly e Solange, uma vez que ambas confirmaram que a autora
trabalhava como diarista uma vez por semana, auferindo o valor de R$120,00 (cento e
vinte reais) por faxina realizada. Ainda, a testemunha Solange corroborou a alegação de
que a autora ficou impossibilitada de realizar quaisquer afazeres pelo período de 6 (seis)
meses, necessitando de ajuda de familiares para o seu sustento. Assim, reputo devido o
valor de R$3.720,00 pleiteado pela autora.
Com relação ao valor de R$250,00 desembolsados com remédios, não
vislumbro que a autora tenha feito prova da forma que lhe incumbia, uma vez que juntou
apenas os receituários (fls. 29/32), não trazendo aos autos nenhuma prova (recibo/fatura
de cartão de crédito/ticket de pagamento/cupom fiscal) de que os tenha adquirido.
Ressalto, ainda, que pesa contra a autora o fato de que tais medicamentos
podem ser solicitados na rede pública de saúde e, não havendo comprovação de que
foram adquiridos de forma particular, não há que se falar em condenação neste ponto.
Por fim, com relação às despesas efetuadas com fisioterapia, incumbia à
autora demonstrar minimamente os gastos que alega ter tido, sendo que apenas postulou
pela condenação da requerida ao pagamento das despesas do tratamento fisioterápico
'cujo valor deverá ser apurado em regular condenação de sentença'

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000473-84.2017.8.26.0450 - Piracaia - VOTO No 27..371/20 7/15
De fato, nos termos do disposto no art. 373, inciso I, do NCPC, o ônus da
prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Desta forma, mais uma
vez, a autora não trouxe elementos concretos de forma a produzir a prova como lhe
incumbia, não cabendo condenação de forma genérica.
Neste ponto ressalto também, que pesa contra a autora o fato de que o
tratamento de fisioterapia pode ser solicitado na rede pública de saúde e, não havendo
comprovação de que foi custeado de forma particular, não há que se falar em condenação
ao seu ressarcimento.
Danos morais.
As consequências do acidente foram graves para a autora, que suportou a
fratura e enormes transtornos na sua recuperação o que, à evidência, demonstram que a
omissão municipal também lhe causou sofrimento moral.
Nesse sentido:
'AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Danos material e moral - Cadeirante -
Responsabilidade civil do Estado Acidente em via pública decorrente de buraco
existente Ato omissivo - Responsabilidade subjetiva Negligência do Poder
Público Demonstrada a culpa e seu nexo de causalidade com o evento lesivo
Sentença
mantida
-

Recursos
não
providos'
(TJSP;

Apelação
0013351-32.2010.8.26.0344; Relator (a): Magalhães Coelho; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Público; Foro de Marília - 2a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/12/2011; Data de Registro: 10/01/2012).
Quantum indenizatório.
Pois bem, no que tange ao quantum indenizatório, considerando: a) a
situação descrita nos autos; b) o porte econômico da parte ré; c) a conduta da parte
requerida ao ser informada do problema e; d) os precedentes em casos análogos (TJSP;
Apelação 1013678-32.2015.8.26.0037; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32a
Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 1o Vara da Fazenda Pública; Data do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000473-84.2017.8.26.0450 - Piracaia - VOTO No 27..371/20 8/15
Julgamento: 25/05/2018; Data de Registro: 25/05/2018), fixo o valor de dano moral em
R$10.000,00 (dez mil reais).
Observo que os consectários legais devem ser calculados conforme
orientação do julgado em Repercussão Geral pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no
Tema no 810, bem como ao que decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema
no 905, conforme a modulação e o que for definido, com o trânsito em julgado nos
acórdãos paradigmas correlatos (Embargos de Declaração no RE 870.947, rel. Min. Luiz
Fux, julgado em 24/09/2018).
Ante o exposto, com base no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão para (a) condenar a ré ao pagamento do
valor de R$3.720,00 à autora, a título de restituição material, montante a ser corrigido
pela Tabela Prática deste Egrégio Tribunal de Justiça desde o evento danoso (Súmula no
43/STJ: Incide correção monetária sobre divida por ato ilícito a partir da data do efetivo
prejuízo) e com incidência de juros moratórios desde o evento danoso (art. 398 do CC c/c
Enunciado no 163 das Jornadas de Direito Civil e Súmula no 54/STJ: Os juros moratórios
fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual) ; (b)
condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos
morais, montante a ser corrigido pela Tabela Prática deste Egrégio Tribunal de Justiça a
partir do arbitramento (Súmula no 362/STJ: A correção monetária do valor da
indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento) e com incidência de
juros moratórios desde o evento danoso (STJ, REsp no 1479864 e Súmula no 54/STJ: Os
juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade
extracontratual)”.
Ademais, em que pesem as razões recursais da Municipalidade, há,
na espécie, prova suficiente do nexo de causalidade entre o fato causador do
acidente e o resultado danoso sofrido pela autora, de modo que correta a r.
sentença recorrida ao reconhecer a responsabilidade indenizatória da ré.
Ainda, segundo observa Rui Stoco (Tratado de Responsabilidade
Civil, 6a edição, Revista dos Tribunais, capítulo XII, item 14.21, página 1.085):
“(...) Também caracteriza comportamento omissivo culposo, regido pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000473-84.2017.8.26.0450 - Piracaia - VOTO No 27..371/20 9/15
teoria da 'faute du service', a ensejar indenização, a inércia do Poder Público Municipal,
Estadual e Federal que deixa de fazer a conservação das vias públicas no perímetro
urbano e das estradas e rodovias municipais, estaduais ou interestaduais, sob a
responsabilidade da União. A deterioração da camada asfáltica ou a proliferação de
buracos, irregularidades, reentrâncias, bueiros abertos ou salientes e outras
irregularidades nas vias públicas de passagem de veículos e de pedestres caracterizam
omissão desidiosa do Poder Público, que responderá pelos danos que ocorram em razão
dessas irregularidades”.
Outrossim, acerca da comprovação do dano moral efetivamente
suportado pela autora, tem-se que a lesividade, na espécie, se presume,
porquanto ínsita ao próprio fato ofensivo. A este respeito, o escólio de Carlos
Alberto Bittar: “(...) Com efeito, o dano moral repercute internamente, ou seja, na esfera
íntima, ou no recôndito do espírito, dispensando a experiência humana qualquer
exteriorização a título de prova, diante das próprias evidências fáticas. (...) É intuitivo e,
portanto, insuscetível de demonstração, para os fins expostos, como se tem sido definido
na doutrina e na jurisprudência ora prevalecentes, pois se trata de 'damnum in re ipsa'. A
simples análise das circunstâncias fáticas é suficiente para a sua percepção, pelo
magistrado, no caso concreto” (Reparação civil por danos morais, 2a Edição,
Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1994, p. 130).
Acerca do “quantum” indenizatório devido pela apelante a título de
danos morais, há sempre de atentar-se aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, a fim de se atender as funções reparatória e punitiva da
indenização.
Pondere-se, ainda, que não deve o conteúdo econômico da
reparação representar enriquecimento injustificado para aquele que se pretende
indenizar ou, tampouco, atingir de forma ínfima o causador do dano, deixando de
inibir a proliferação da conduta ilícita.
Na espécie, considerando as particularidades do caso, tais como a
capacidade econômica da Municipalidade e o grau de ofensa proporcionada à
autora, tem-se por adequado o arbitramento do valor indenizatório, tal como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000473-84.2017.8.26.0450 - Piracaia - VOTO No 27..371/20 10/15
fixado pelo juízo de origem, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), inexistindo razão
idônea para reduzi-lo, em que pesem o inconformismo da recorrente.
Em reforço, confiram-se, dentre outros, os precedentes desta
Colenda Quarta Câmara de Direito Público:
“RESPONSABILIDADE CIVIL INDENIZAÇÃO FRATURA DE ÚMERO
PROVOCADA POR QUEDA DE PEDESTRE EM DECORRÊNCIA DE RACHADURAS E
BURACOS EM PASSEIO PÚBLICO MUNICIPALIDADE DE SANTOS QUE RESPONDE
PELA OMISSÃO DE SEUS AGENTES NA CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO
DANOS MORAIS DEVIDOS DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS AÇÃO
IMPROCEDENTE RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO” (Apelação no
0007649-62.2012.8.26.0562, Rel. Des. Ricaro Feitosa, j. 22.04.2019);
“APELAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de indenização por
dano material e moral Queda em buraco existente na via pública - Omissão do Poder
Público - Dever de conservação da via pública - Responsabilidade subjetiva
Demonstração do nexo de causalidade Necessidade de afastamento do trabalho por
período superior a 30 dias para recuperação da saúde - Dano moral configurado
Princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Redução do valor fixado Sucumbência
recíproca - Sentença parcialmente reformada - Recurso de Apelação parcialmente
provido” (Apelação no 4024664-25.2013.8.26.0114, Rel. Des. Ana Liarte, j. 26.11.2018);
“APELAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO ACIDENTE DE
BICICLETA BURACO EM VIA PÚBLICA A responsabilidade civil dos órgãos e pessoas
jurídicas integrantes da Administração, no que tange à adequada conservação das vias
públicas, insere-se dentro do âmbito dos vícios administrativos Omissão negligente da
Municipalidade apresenta estrito liame causal com a queda de bicicleta sofrida pelo autor
Dever de reparação configurado Adequação dos consectários legais e da verba honorária
sucumbencial Sentença mantida, com observação Recursos, voluntário da Municipalidade
e de ofício, desprovidos” (Apelação no 3001330-65.2013.8.26.0344, Rel. Des. Paulo
Barcellos Gatti, j. 19.10.2015);
“Responsabilidade civil Queda de pedestre provocada pelas más condições
da calçada Omissão do dever de fiscalizar e garantir o exercício da mobilidade urbana em
condições de segurança Vítima de quem não se exige o dever de prontidão e a astúcia
para evitar a queda Dano moral bem reconhecido Recurso improvido” (Apelação no o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000473-84.2017.8.26.0450 - Piracaia - VOTO No 27..371/20 11/15
1015200-08.2014.8.26.0562, Rel. Des. Luís Fernando Camargo de Barros Vidal, j.
31.08.2015).
Quanto aos juros moratórios e atualização monetária sobre o valor
indenizatório, a fim de evitar incidentes desnecessários na fase de execução,
observo que os juros devem ser computados a partir do evento danoso, nos
termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção desde o
arbitramento da presente indenização, consoante Súmula 362 do Superior
Tribunal de Justiça.
Ademais, no tocante à validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes nas condenações impostas à Fazenda Pública, registre-se
que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 20.09.2017, no julgamento do
RE no 870.947-RG/SE (Tema 810), de relatoria do Ministro Luiz Fux, definiu as
seguintes teses a respeito da matéria:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-
F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09”.
“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas
à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
Portanto, segundo depreende-se da orientação firmada no referido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000473-84.2017.8.26.0450 - Piracaia - VOTO No 27..371/20 12/15
julgado, nas condenações oriundas de relação jurídica não tributária, mantém-se
hígida, em relação ao juros moratórios, a observância do disposto no artigo 1oF
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Já no tocante à correção monetária deve ser aplicado o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), ou seja, para todas as
condenações impostas à Fazenda Pública.
Posteriormente à orientação acima firmada, sobreveio, em
22/02/18, o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça do REsp (repetitivo) no
1.495.146/MG (Tema 905), de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques,
DJe 02.03.2018, especificando, no mesmo sentido do Tema 810/STF e com
maiores detalhes, a forma como deve ocorrer a atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, com a seguinte ementa:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA
PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. " TESES JURÍDICAS
FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices
em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000473-84.2017.8.26.0450 - Piracaia - VOTO No 27..371/20 13/15
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março
de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de
índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em
que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária
de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior
à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000473-84.2017.8.26.0450 - Piracaia - VOTO No 27..371/20 14/15
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas
e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na
repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica
e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da
taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda
Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem
para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se
justifica a reforma do acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no
art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.
Assim sendo, na espécie, tem-se pela necessidade de aplicação, na
fase de liquidação do julgado, dos critérios estabelecidos no julgamento do REsp

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000473-84.2017.8.26.0450 - Piracaia - VOTO No 27..371/20 15/15
no 1.495.146/MG (Tema 905) em consonância com a orientação fixada no RE no
870.947/SE (Tema 810), relativamente aos juros e correção monetária,
observada, ainda, a inexistência de modulação de efeitos no Tema 810/STF,
consoante EDCl no RE no 870.947/SE.
Em virtude da sucumbência recursal, impõe-se a majoração da
verba honorária em 2% sobre o montante arbitrado pelo juízo de origem, com
base no artigo 85, § 11, do CPC.
III Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento aos recursos
para manter a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator